Tribunal: TCU
Processo: 007.402/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5288/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.402/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Iabrudi Catunda (XXX.217.567-XX); Belquice Nascimento Arruda Scabello (XXX.316.427-XX); Edmar Galves de Lima (XXX.151.358-XX); Eugenio de Rossi Neto (XXX.465.398-XX); Fabiola Beatriz Leite Marra (XXX.189.428-XX); Heverton Rodrigues Nogueira (XXX.290.858-XX); Hildemar Reinert Junior (XXX.125.108-XX); Luciano Trindade Carbunck (XXX.351.279-XX); Rodrigo Erthal Wilson (XXX.716.707-XX); Silvio Cicero da Silva (XXX.832.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.